Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. PERIGO ATUAL. INOCORRENCIA. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II – Não há ilegalidade na busca pessoal realizada após o próprio réu informar estar armado.
III – Não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado no RHC 158580/STJ, uma vez que naqueles autos, a revista pessoal foi realizada com fundamento em alegação genérica de que o agente estava em “atitude suspeita”.
IV – A simples alegação de que adquiriu a arma de fogo para sua proteção nao e apta a atrair a incidência da causa excludente de ilicitude do art. 24 do CP, que exige, dentre outros pressupostos, que o perigo seja atual e imediato.
V – O estado de necessidade exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie.
VI – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.